Tribunal: TJDFT
Processo: 0716896-27.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716896-27.2022.8.07.0005 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DECISÃO Trata-se de recurso de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. sentença exarada sob o ID 50227493. Na origem, a apelante ajuizou ação de busca apreensão em desfavor de FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, na qual requereu a busca e apreensão com o intuito de obter a retomada de veículo automotor objeto de financiamento, com pacto adjeto de alienação fiduciária, em decorrência do inadimplemento das parcelas ajustadas. Deferida a liminar de busca e apreensão do bem (ID 50227468), o veículo não fora localizado no endereço fornecido na inicial (ID 50227471). Realizadas pesquisas de endereços nos sistemas informatizados disponíveis no juízo (INFOSEG, RENAJUD e SISBAJUD – IDs 50227478 a 50227481), o mandado de busca e apreensão fora aditado para que fosse diligenciado novo endereço (ID 50227488). Diante da nova diligência infrutífera (ID 50227489), a parte credora foi intimada a se manifestar acerca da certidão expedida pelo Oficial de Justiça, devendo indicar a localização do veículo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. No mesmo prazo, foi oportunizada a conversão do processo em execução (ID 50227490). Após o transcurso do prazo in albis (ID 50227491), a parte credora requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão a ser cumprido em outro endereço (ID 50227492). Sobreveio a r. sentença recorrida (ID 50227493), que resolveu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do Código de Processo Civil, por entender que houve perda de interesse de agir. Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 50227497), sustentando, em síntese, que a extinção do processo pela ausência de indicação de endereço para a busca e apreensão do bem não se adequa à hipótese do inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, mas a do inciso III do mesmo dispositivo legal, o qual impõe a intimação pessoal da parte autora para atendimento do comando judicial. Argumenta que a concessão de novo prazo para cumprimento da determinação judicial não causaria prejuízo à marcha processual e privilegiaria os princípios da primazia da decisão de mérito e aproveitamento dos atos processuais. Tece arrazoado acerca da eficácia do título executivo extrajudicial para defender o direito de o credor requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, nos termos da Lei n. 13.043/2014, em homenagem aos princípios da celeridade, economia e instrumentalidade processual. Ao final, o apelante postula o provimento do recurso, a fim de cassar a r. sentença, para converter a ação de busca e apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial. O comprovante de recolhimento do preparo foi acostado sob o ID 50227498. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). No caso em apreço, o comprovante de recolhimento de preparo foi acostado sob o ID 50227498, desacompanhado da respectiva guia de pagamento. Nesse descortino, evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará o não conhecimento da apelação. Por conseguinte, determino a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 às 20:03:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora